Tribunal: TJDFT
Processo: 0708436-19.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0708436-19.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PETERSON JHONNY DE LIMA SILVA, SERGIO LUIZ SILVA CAMPOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Vistos etc. Considerando que o causídico JAIR MACHADO JUNIOR, inscrito na OAB/DF sob o n. 15.397, conquanto tenha manifestado a renúncia ao mandato que lhe fora outorgado pelo réu Sérgio Luiz Silva Campos (ID 38457418), não comprovou a notificação do representado, nos termos do art. 112 do CPC c/c art. 3o do CPP, intime-se o referido advogado para que comprove a ciência da parte. Publique-se. Brasília-DF, 19 de setembro de 2022. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora